Tribunal: TJDFT
Processo: 0796274-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – GMOV. SERVIDORA CEDIDA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido da inicial, para reconhecer o direito da autora à percepção da Gratificação de Movimentação, no valor equivalente a 10% do seu vencimento e condenou o ente distrital ao pagamento de R$ 15.872,28, referente ao período de março de 2023 até agosto de 2024.
1.1. No recurso, o DF pretende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da recorrida, sob o argumento de que não foram preenchidos os requisitos legais para percepção da gratificação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a servidora preenche os requisitos para percepção da Gratificação de Movimentação – GMOV, bem como se o Hospital da Criança, local onde a recorrida exerce suas funções, faz parte da estrutura da Secretaria de Saúde do DF.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Gratificação de Movimentação – GMOV foi instituída pela Lei Distrital no 318/1992, sendo assegurada aos servidores integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde de Distrito Federal e aos integrantes da Carreira Médica (art. 6o, §1o, I, da Lei no 2.585/2000), que exercem suas atividades em unidades de saúde localizada em região administrativa diversa de suas residências.
4. Nos termos do art. 4o, inciso IV e parágrafo único do Decreto Distrital no 37.515/16, o Hospital da Criança de Brasília, local onde a recorrida exerce suas atividades, é considerado Unidade de Referência Distrital da Rede Pública de Saúde do DF, sendo gerido por Organização Social, cujo contrato de gestão é de responsabilidade da Administração Central da Secretaria de Saúde do DF. Precedente: Acórdão 1871447.
5. Considerando que a servidora reside em Região Administrativa diversa daquela onde está situada a Unidade de saúde onde exerce suas atividades, mostra-se preenchidos os requisitos para percepção da gratificação, da forma como definido pela sentença. Precedente: Acórdão 1812300.
IV. Dispositivo
6. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios, considerando a ausência de contrarrazões.
Legislação relevante citada: Lei Distrital no 319/1992, art. 3o; Lei no 2.585/2000, art. 6o, §1o, I; do Decreto Distrital no 37.515/16, art. 4o, inciso IV e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871447, Processo no 0749730-16.2023.8.07.0016, Relator(a) GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, DJE: 12/06/2024; TJDFT, Acórdão 1812300, Processo no 0737249-21.2023.8.07.0016, Relator(a) ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, DJE: 22/02/2024.